Tribunal: STF
Processo: HC 240571
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO SE EXAMINAM AS TESES DEFENSIVAS DE HABEAS CORPUS DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE QUANDO O TRIBUNAL SUPERIOR ANTECEDENTE NÃO SE TENHA MANIFESTADO SOBRE ELAS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Cristina Belato contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 730.151/SP (evento 7).



    A paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, por três vezes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. Alega a possibilidade de fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Argumenta atipicidade da conduta ao argumento da aplicação do princípio da insignificância. Requer, em medida liminar, a revogação do mandado de prisão expedido nos autos do processo nº. 0000950-26.2016.8.26.0397. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e, sucessivamente, pela fixação do regime mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mostra-se inviável o exame da tese atipicidade da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 2. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Conforme relatado, a paciente foi condenada à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, por três vezes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na hipótese, o Ministro Relator do habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o writ lá impetrado, consignou que:



    “(...).



    No tocante à dosimetria e ao regime prisional, consta da sentença (fl. 22): 



    Dessa feita, a responsabilização penal dar-se-á nos exatos moldes da denúncia e passo à dosimetria da pena.  Na primeira fase, vejo que a ré é reincidente específica (fls. 466/471), possuindo diversas condenações aptas ao reconhecimento na segunda fase e nesta primeira como maus antecedentes. 



    É o único elemento a ser considerado e impõe a majoração da base de pena de 1/6 sobre o mínimo legal para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. 



    Na segunda fase, ainda, impõe-se o reconhecimento da reincidência específica, o que majora a pena de 1/5 (maior que a comum fração de 1/6 por ser específica a reincidência): 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. 



    Nada observo na terceira fase, mas diante da reconhecida continuidade delitiva e como fundamentado tomo a pena de um dos delitos e majoro de 1/3: reclusão de 3 anos, 8 meses e 24 dias, e pagamento de 17 dias-multa. 



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar a ré VIVIANE CRISTINA BELATO como incursa no artigo 155, §4º, IV, por três vezes na forma do artigo 71 do CP , às penas de reclusão de 3 anos, 8 meses e 24 dias, e pagamento de 17 dias-multa , observada a fundamentação supra.



     Fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, diante da ausência de elementos a indicar maior potencial econômico do réu. 



    Fixo o regime fechado dada reincidência e péssimos antecedentes.



    Por sua vez, consta do acórdão a seguinte fundamentação (fl. 17): 



    Verifico que a reprimenda foi fixada de maneira aceitável.  



    Por fim, está correta a fixação do regime fechado para o início do desconto da pena carcerária, dado que VIVIANE é reincidente (fls. 467/469), e “o réu, reincidente em crime doloso, deve começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado, independentemente da quantidade da sanção infligida” (JUTACRIM95/244). Destarte, não há se falar no seu abrandamento. 



    Como se vê, a fixação do regime mais gravoso se deu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, porquanto é admissível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ. A propósito:



    (...).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 194.393 AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021); “O acórdão impugnado “manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado” (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 220.290 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda imputada à paciente de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, presentes a circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes – e a reincidência, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado estabelecido pelas instâncias antecedentes, a teor do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal. 



    No tocante ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, a Corte Superior reputou que “mostra-se inviável o exame da alegada atipicidade da conduta, em razão da incidência do princípio da insignificância, suscitada apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.”.



    Desse modo, verifico que as matérias trazidas nestes autos quanto à tese de atipicidade da conduta não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, registro que a Defesa da paciente, após o ato apontado como coator na presente via - HC 730.151 -, impetrou outros 7 habeas corpus - HC 739.149, HC 887.138, HC 905.508, HC 930.862, HC 932.457, HC 946.101 e HC 948.588 -, que ainda não foram objeto de impugnação perante esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente